Tribunal: TJPA
Processo: 0007029-15.2017.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007029-15.2017.8.14.0043

APELANTE: RENNAN BARBOSA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA NO PERÍODO NOTURNO E EM LOCAL DE BAIXA CIRCULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA DE DANO PSICOLÓGICO EXCEPCIONAL. DECOTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. FRAÇÃO DE 1/3. MÍNIMO LEGAL. CONCURSO FORMAL. TRÊS CRIMES. AUMENTO DE 1/5. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27224571, datada de 22/10/2024) que condenou o apelante
RENNAN BARBOSA DE SOUZA
pela prática dos crimes de Roubo Majorado pelo concurso de pessoas (Art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, por duas vezes) e Corrupção de Menor (Art. 243 do ECA), em concurso formal, à pena total de
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa
. O regime inicial fixado foi o SEMIABERTO.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

A
manutenção da gratuidade de justiça e o reconhecimento das prerrogativas legais da Defensoria Pública
.

·

A
redução da pena-base ao mínimo legal
.

·

A
redução da majorante do concurso de pessoas
(Art. 157, §2º, II, CP) de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto), por desproporcionalidade.

·

A
redução do aumento pela regra do concurso formal de crimes
(Art. 70 CP) de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto).

·

O
prequestionamento das matérias suscitadas
.

III - Razões de decidir

03.
Acolhem-se os pedidos apenas de forma confirmatória, pois a gratuidade de justiça já foi deferida na origem e as prerrogativas institucionais da Defensoria Pública foram regularmente observadas no trâmite processual.

04. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o roubo foi praticado no período da madrugada, em local de reduzida circulação de pessoas, mediante grave ameaça com arma de fogo, contexto que extrapola o desvalor ordinário do tipo penal e evidencia maior reprovabilidade da conduta, em consonância com a jurisprudência do STJ.

05. A valoração negativa das consequências deve ser afastada, pois inexistem elementos técnicos ou probatórios idôneos que comprovem dano psicológico excepcional e duradouro à vítima, não sendo suficiente a mera narrativa para superar as consequências inerentes ao delito de roubo.

06. Decotado o vetor das consequências e mantidas apenas as circunstâncias do crime, a pena-base deve ser redimensionada para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com adequação proporcional da pena de multa.

07. Inexistindo agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena provisória no patamar fixado na primeira fase.

08. Correta a aplicação da fração de 1/3, correspondente ao mínimo legal previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, sendo inviável a redução para 1/6, por ausência de previsão normativa.

09. Mostra-se adequada a fração de 1/5 aplicada pelo concurso formal de três crimes, em conformidade com o critério objetivo consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, dessa forma a pena definitiva do apelante passa a ser de
07 (sete) anos
,

02 (dois) meses

e

12 (doze) dias de reclusão
, além do pagamento de
127
(
cento e vinte sete
)
dias- multa
.

10. Mantém-se o regime inicial semiaberto, compatível com o quantum da pena definitiva e com as circunstâncias judiciais remanescentes.

11. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados, porquanto expressamente enfrentados na fundamentação.

IV - Dispositivo e tese

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

13.

É legítima a exasperação da pena-base quando demonstrado, de forma concreta, que o crime de roubo foi praticado no período noturno, em local de reduzida circulação de pessoas, circunstância que facilitou a execução do delito e aumentou a vulnerabilidade da vítima. Todavia, a valoração negativa das consequências do crime exige prova objetiva de dano excepcional e duradouro, não bastando a mera narrativa da vítima. Decotado o vetor inidôneo, impõe-se o redimensionamento proporcional da pena-base. Mantêm-se a fração mínima de 1/3 pela majorante do concurso de pessoas e o aumento de 1/5 pelo concurso formal de três crimes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, bem como o regime inicial semiaberto.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 2139120 AL 2024/0146369-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

(STJ - AgRg no HC: 804611 SC 2023/0056815-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023).

(STJ - AREsp: 2729856 SC 2024/0320169-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2004161 PR 2021/0347234-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000691120238140201 31351596, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no AREsp: 1792317 SP 2020/0307829-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0007029-15.2017.8.14.0043.

APELANTE:
RENNAN BARBOSA DE SOUZA
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
(ID: 27224618) interposto pela Defensoria Pública em favor de RENNAN BARBOSA DE SOUZA, devidamente qualificado nos, contra a Sentença Condenatória (ID: 27224571) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA.

O Apelante foi condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (duas vezes) (Art. 157, §2º, inc. II, do CP) e corrupção de menor (Art. 244-B do ECA), em concurso formal (Art. 70 do CP). Após a dosimetria, a pena definitiva foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa.

A denúncia (ID: 27224470 - Pág.01/04) narra que, em 31 de julho de 2017, o Apelante e o corréu, em comunhão de ações e desígnios com um adolescente, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, pertences das vítimas ANA MARIA SANTANA DA SILVA e LIDIANE DA SILVA CONCEIÇÃO, além de terem subtraído uma motocicleta de ROGÉRIO ALVES DE MEDEIROS. A autoria e materialidade dos crimes de roubo e corrupção de menor foram comprovadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas (policiais).

Em suas Razões de Apelação (ID: 27224618), a Defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo:

·

A
manutenção da gratuidade de justiça e o reconhecimento das prerrogativas legais da Defensoria Pública
.

·

A
redução da pena-base ao mínimo legal
, alegando a inidoneidade da valoração negativa das
circunstâncias
(crime noturno com pouca movimentação) e das
consequências
(distúrbios psicológicos não comprovados pericialmente).

·

A
redução da majorante do concurso de pessoas
(Art. 157, §2º, II, CP) de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto), por desproporcionalidade.

·

A
redução do aumento pela regra do concurso formal de crimes
(Art. 70 CP) de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto), por falta de fundamentação e proporcionalidade.

·

O
prequestionamento das matérias suscitadas
.

O Ministério Público em Contrarrazões (ID: 27224621) manifestou-se pelo
improvimento do recurso
.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 27498113) acompanhou o Ministério Público,
pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo
. Reforçou que a pena-base está devidamente justificada pela valoração negativa das
circunstâncias
e
consequências
, sendo que as frações de aumento (1/3 para concurso de pessoas e 1/5 para concurso formal) estão em consonância com a legislação e jurisprudência, sendo o percentual de 1/6 para a majorante de concurso de pessoas sem amparo legal.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo parcial provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

PRERROGATIVAS E GRATUIDADES PROCESSUAIS
.

Os pedidos de reconhecimento das
prerrogativas da Defensoria Pública
(intimação pessoal e prazo em dobro) e a
manutenção da gratuidade de justiça
merecem acolhimento meramente confirmatório. A gratuidade já foi deferida pelo juízo
a quo
na sentença (ID: 27224571, pág. 08), e as prerrogativas da Defensoria Pública são garantias institucionais legalmente previstas e devidamente observadas no trâmite processual.

MÉRITO
:

02.

PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
.

O Juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, acima do mínimo legal de 04 (quatro) anos previsto para o crime de roubo majorado, valorando negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A Defesa insurge-se contra tal exasperação, sustentando que a prática do delito em período noturno, com pouca movimentação de pessoas, constituiria circunstância neutra, incapaz de justificar o agravamento da pena-base. A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo a quo apresentou fundamentação concreta, individualizada e juridicamente adequada, não se limitando a referências genéricas ou inerentes ao tipo penal. Com efeito, consignou-se que o roubo foi praticado por volta das 05h00 da manhã, em vias públicas com reduzida circulação de pessoas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo de fabricação caseira, circunstância que extrapola o padrão ordinário do delito.

É assente que o período noturno, quando devidamente contextualizado, não se mostra circunstância neutra. Ao revés, trata-se de fator que pode facilitar a execução do crime, reduzir significativamente a possibilidade de intervenção de terceiros, dificultar a identificação dos agentes e acentuar a vulnerabilidade das vítimas. Tais elementos, quando demonstrados de forma concreta, como na hipótese dos autos, revelam maior reprovabilidade da conduta e autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a exasperação da pena-base quando evidenciado que o horário noturno favoreceu a prática criminosa, conforme se extrai do seguinte precedente:

“(..) Esta Corte tem se posicionado no sentido de ser possível ao Órgão Judiciário, com base nas circunstâncias do caso concreto,
fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2139120 AL 2024/0146369-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024). Grifei.

“(...)

A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo se deu com fundamentação idônea, observando-se o modus operandi empregado na prática delitiva,
pois o Tribunal estadual considerou o fato de que o crime foi praticado no período noturno - por volta das 5h -, quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é reduzida
,
aduzindo
,
ainda
,
que o ingresso do agente na residência da vítima - pessoa idosa e que morava sozinha - facilitou a prática do delito, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 804611 SC 2023/0056815-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023). Grifei.

No caso concreto, a prática do roubo em contexto de baixa circulação, durante a madrugada, aumentou de forma sensível a exposição das vítimas ANA MARIA e LIDIANE à grave ameaça, além de favorecer a impunidade dos agentes, circunstâncias que ultrapassam o desvalor típico do crime e legitimam a exasperação da pena-base.

Dessa forma, inexistindo vício de fundamentação, desproporcionalidade ou utilização de elementos inerentes ao tipo penal,

mostra-se correta e juridicamente adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime
,
razão pela qual deve ser mantida a pena-base nos exatos termos fixados na sentença
, rejeitando-se a pretensão defensiva de redimensionamento.

0
.
3

VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.

A Sentença considerou desfavoráveis as consequências porque a vítima ANA MARIA
"relatou que, por anos, apresentou distúrbios psicológicos em razão do assalto"
.

A Defesa sustenta que essa valoração carece de
comprovação documental ou pericial
, sendo tal exigência necessária para que a consequência extrapole o resultado ordinário do tipo penal de roubo, um crime inerentemente violento.

Embora o relato da vítima tenha
elevado valor probatório
, especialmente em crimes patrimoniais violentos, para que as
consequências
do crime sejam utilizadas na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena, é imperativo que os danos excedam o que é usualmente esperado pelo tipo penal, exigindo-se, para tal,
elementos concretos e objetivos
que atestem o prolongamento e a gravidade do dano (como o distúrbio psicológico por anos). A simples menção da vítima, sem qualquer laudo, acompanhamento médico (Laudo Médico ID 12796440, por exemplo, refere-se à doença do réu, não à vítima) ou prova técnica que ratifique a permanência do dano psicológico por anos, torna a fundamentação
inidônea
e
insuficiente
para afastar o mínimo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Pará bem como do Superior Tribunal de Justiça, que a valoração negativa deve basear-se em elementos que não sejam inerentes ao próprio tipo penal. Assim, a ausência de prova objetiva quanto à extensão e permanência dos distúrbios psicológicos impõe o decote deste vetor, devendo esta circunstância ser considerada
neutra
. Vejamos:

“(...)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a valoração negativa das consequências do crime
,
para justificar a majoração da pena-base
,
é válida quando os resultados do delito ultrapassam as consequências normais do tipo penal, como a ocorrência de lesões físicas ou psicológicas de maior gravidade
. (...) O acórdão recorrido fundamenta que as consequências do ilícito superaram aquelas inerentes ao crime de roubo, considerando que, além da grave ameaça inicial, foi empregada violência real, com causação de lesões corporais à vítima,
devidamente atestadas em laudo pericial e depoimentos colhidos
,
configurando excepcionalidade suficiente para justificar a valoração negativa
. (...)” (STJ - AREsp: 2729856 SC 2024/0320169-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

“(...) "Justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime de estupro se o trauma psicológico causado à vítima,
devidamente comprovado nos autos
,
ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal
". (AgRg no REsp n. 1.904.903/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) (...) No caso, conforme a Corte de origem,
ficou evidenciado nos autos que
"
o abalo emocional da vítima extrapolou o trauma já computado pelo legislador ao prever a pena para o delito
",
pois
"
encontra-se em tratamento psiquiátrico em razão dos fatos
,
tomando medicação controlada
,
e padece de dificuldades para inserir-se no mercado de trabalho e também para iniciar novos relacionamentos
",
circunstâncias que justificam o aumento da pena-base com apoio na referida vetorial
.(...)” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2004161 PR 2021/0347234-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023). Grifei.

“(...)
A valoração negativa das consequências do crime
,
contudo
,
deve ser afastada
,
por ausência de fundamentação concreta, não se afastando do resultado típico do roubo
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000691120238140201 31351596, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

0.4 REDIMENSIONMENTO DA PENA-BASE.

Decotada a valoração negativa das
consequências do crime
, e mantida apenas a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, a pena-base deve ser redimensionada.

Partindo do mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
para o roubo majorado (Art. 157, §2º, CP), e aplicando o aumento em razão do único vetor negativo remanescente (
circunstâncias
), fixo a nova pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
80 (oitenta) dias-multa
.

4.1
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantendo a pena provisória em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
80 (oitenta) dias-multa
.

05.
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA
.

5.1
MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS
.

A Defesa requer a redução da majoração pela incidência do concurso de pessoas de
1/3 (um terço)
para
1/6 (um sexto)
.

O Art. 157, §2º, do Código Penal, prevê a pena aumentada de
um terço até metade
.
A fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença é o

mínimo legalmente previsto

para esta majorante
. Como a fração requerida pela defesa (1/6) não possui amparo legal para o roubo majorado pelo concurso de pessoas, a majoração deve ser
MANTIDA
na fração mínima de 1/3.

Aplicando o aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena provisória (04 anos e 06 meses de reclusão), o acréscimo corresponde a 01 ano e 06 meses de reclusão.

A pena do apelante, nesta fase, ficou estabelecida em
0
6 (seis) anos de reclusão
(04 anos e 06 meses + 01 ano e 06 meses)
e 106 (cento e seis) dias-multa
(80 + 1/3).

5.2

AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
.

O Apelante foi condenado por três crimes (dois roubos majorados e corrupção de menor) em concurso formal. A Sentença aplicou o aumento de
1/5 (um quinto)
, e a Defesa requer a redução para 1/6 (um sexto)

O critério consolidado pela jurisprudência do STJ para a fixação da fração de aumento no concurso formal (Art. 70 CP) é o
número de infrações praticadas
. Para a prática de três crimes, o aumento aplicado de
1/5 (um quinto)
é o patamar reconhecido como proporcional e legal. Vejamos:

“(...)
Nesses termos
,
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
;
1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações
;
1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
" (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1792317 SP 2020/0307829-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021). Grifei.

Portanto,
a fração de 1/5 deve ser MANTIDA
. Aplicando o aumento de 1/5 sobre a pena mais grave (06 anos de reclusão), o acréscimo é de 01 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão.

A pena definitiva resulta em:
07 (sete) anos
,

02 (dois) meses

e

12 (doze) dias de reclusão
.

A pena de multa, mantida a regra de 1/5, fica fixada em
127 (cento e vinte e sete) dias-multa
.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o
SEMIABERTO
, mantido o regime inicial aplicado na sentença (ID: 27224571, pág.08).

06.
PREQUESTIONAMENTO
.

O pedido de
prequestionamento das matérias deve ser registrado
, considerando que a fundamentação exaustiva do Voto abarcou todos os dispositivos legais e constitucionais invocados.

Ante o exposto, e em harmonia com os argumentos jurídicos acima, a 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, decide pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena-base, consoante a exclusão da valoração negativa das consequências do crime.

Em consequência, a pena definitiva aplicada a
RENNAN BARBOSA DE SOUZA
é redimensionada para
0
7 (sete) anos
,

0
2 (dois) meses

e

12 (doze) dias de reclusão
, mantido o
regime inicial SEMIABERTO
e a pena de multa fixada em
127 (cento e vinte e sete) dias-multa
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026